Tribunal: TJSP
Processo: 1500881-34.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500881-34.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ISABELE VITORIA ALVES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para: (i) corrigir o dispositivo da r. sentença para
constar ter sido Isabele Vitória Alves Pereira condenada por infração ao artigo
33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06; (ii) reduzir as penas para 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; (iii) substituir
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária; e (iv) alterar o
regime inicial para o aberto. Consideraram, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500881-34.2019.8.26.0616
Comarca de Mogi das Cruzes
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.183
Apelação criminal
Tráfico de entorpecente - Sentença
condenatória

Pretendida
a
absolvição
ou,
subsidiariamente, a desclassificação para porte de droga
para consumo pessoal, a concessão do redutor previsto no
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, na fração
máxima, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, a fixação de regime mais brando, a
isenção de custas processuais e o prequestionamento da
matéria debatida nos autos
Admissibilidade parcial -
Materialidade e autoria suficientemente demonstradas

Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos
Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório
Penas
Básicas nos
mínimos legais
Menoridade
Súmula 231 do STJ
Concessão do redutor em seu grau máximo, uma vez que
preenchidos os requisitos legais
Regime prisional
alterado para o aberto
Por conta de o crime ser hoje
classificado como comum e da diminuta quantidade de
droga, cabível a substituição da pena corporal por
restritivas
de
direitos

Perdimento
do
numerário
apreendido bem decretado, uma vez que oriundo do crime
perpetrado pela ré
Impossibilidade de não incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
3
das custas processuais Suspensão de exigibilidade pelos
cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado Exegese
do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de
2015 Via recursal que não pode ser manejada para fins
de prequestionamento, pois prequestionar não significa
interpretar o texto legal e, sim, pronunciar-se sobre
questões
pertinentemente
suscitadas,
o
que
foi
devidamente realizado in casu. Recurso parcialmente
provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Isabele Vitória Alves Pereira, por infração ao artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenada às penas de 5 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à
razão unitária mínima, declarada a perda do numerário apreendido em
favor da União.
Inconformada,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para porte de droga para consumo pessoal, a concessão
do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, no
grau máximo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, a fixação de regime mais brando, a isenção de custas
processuais e o prequestionamento da matéria debatida nos autos.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
4
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Cabe ressaltar, de proêmio, que a acusada foi
processada e condenada pelo crime de tráfico de entorpecente, porque,
na data e no local mencionados na denúncia, trazia consigo, para venda a
terceiras pessoas, 14 (quatorze) invólucros plásticos contendo 12,9g
(doze gramas e novecentos miligramas) de cocaína, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares
efetuavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, já conhecido
como ponto de comércio ilícito de substâncias entorpecentes, quando
avistaram a acusada que caminhava pela via pública e, ante a
aproximação policial, mudou seu sentido de direção, demonstrando
visível nervosismo, razão pela qual resolveram abordá-la.
Assim, em revista pessoal efetuada pela policial
feminina, com a acusada foram encontrados, em sua roupa íntima, a
droga acima mencionada, bem como a quantia de R$ 155,00 (cento e
cinquenta e cinco reais).
Informalmente inquirida, a acusada admitiu a
prática do comércio espúrio de entorpecentes.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
5
flagrante (fls. 2/5) e de exibição e apreensão (fl. 17), senão também e
especialmente pelo laudo de constatação prévia (fls. 20/23) e exame
químico-toxicológico
(fls.
179/181),
que
apresentaram
resultados
positivos cocaína.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na peça flagrancial (fl. 5), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, Isabele, em Juízo, negou a
prática delitiva que lhe é imputada. Narrou que tinha acabado de “pegar”
as porções nas mãos dos “meninos”, quando notou a presença da viatura
policial. Olhou para trás e, como no local há bastante tráfico, gritou “vai
Corinthians”, a fim de avisar os traficantes de que a polícia estava
chegando, e continuou andando. Abordada, disse aos policiais que
portava as porções de cocaína para uso próprio (mídia audiovisual).
Bem é de ver, contudo, que a serôdia versão
exculpatória, de todo inverossímil, longe está de merecer credibilidade,
estando bem provados a autoria a ela atribuída e o dolo, consoante se
dessume do acervo probatório produzido nos autos, máxime sob o crivo
do contraditório.
Cumpre considerar, nesse ponto, que o policial
militar Rafael Adriano Casarotto narrou que estava em patrulhamento em
local conhecido como ponto de tráfico, quando avistou a acusada saindo
de uma viela. Ela, ao notar a viatura, apresentou um pouco de
nervosismo e mudou de direção, o que motivou a abordagem. Durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
6
revista pessoal efetuada pela policial feminina, foi localizada uma
quantidade de cocaína no sutiã da ré, além de dinheiro. Não conhecia a
acusada. Indagada, ela informou que buscou a droga em Heliópolis para
revender no local. Isabele não possuía nenhum apetrecho que indicasse o
uso da substância apreendida (mídia audiovisual).
No mesmo sentido, o depoimento da policial
militar Cláudia da Fonseca (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam a
apelante e não tinham motivo para incriminá-la, se ela não estivesse
mesmo a cometer o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes
e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
7
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Ressalte-se, ainda, que Isabele não cuidou de
demonstrar, concretamente, a efetiva ocorrência da alegada falsa
incriminação dos policiais, o que afasta a versão exculpatória por ela
ensaiada.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
8
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado..."4
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas à ré estivessem, sem qualquer motivo aparente, dispostas a
conspirar contra ela.
Vale
anotar,
ademais,
que
a
substância
entorpecente que a apelante trazia consigo, pela razoável quantidade e
forma de acondicionamento (14 porções de cocaína, com peso líquido de
12,9 gramas), denota, já por si, que se destinava ao comércio ilícito e,
pois, ao consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que
referida substância poderia permitir a confecção de 62 porções menores
(confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 7
invólucros contendo cocaína, com o peso de 1,44g.5).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
de razoável quantidade de substância entorpecente em poder da agente,
além da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou
dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destina ao
comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado
4 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, p.
365. Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ
24.06.1996, p. 22781.
5 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
9
iterativamente a jurisprudência.6
Some-se a isto o fato de que, além da razoável
quantidade de droga, foram apreendidos com a apelante R$ 155,00
(cento e cinquenta e cinco reais) em dinheiro, cuja origem lícita não foi
demonstrada,
mesmo
porque,
no
flagrante,
ela
declarou-se
desempregada (fls. 5 e 30), não sendo, por esse motivo, razoável
acreditar que a acusada, além de gastar quantia em dinheiro para a
compra das catorze porções de cocaína que portava, ainda lhe sobrasse
razoável soma em dinheiro.
Não bastasse isso, nunca é demais recordar
que, para a configuração do crime de tráfico de droga, não é mister que
aconteça a operação de venda da substância entorpecente, bastando que
seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que a droga
destinava-se ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
6 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
10
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
512).”7
Cumpre enfatizar, outrossim, que mesmo que
Isabele fosse usuária de substância entorpecente, esse fato não a
exoneraria
da
responsabilidade
pela
prática
da
narcotraficância,
sobretudo porque poderia realizar a mercancia ilícita exatamente para
garantir o próprio uso ou vício.
Nesse sentido, o entendimento emanado do
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é
vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da
droga...”8
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas,
tal circunstância não excluiria a possibilidade de
que
também
se
dedicasse
à
comercialização
de
entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas
colhidas
determinante
da
real
destinação
das
substâncias ilícitas”.9
7 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.
8 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.
9 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j.
25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
11
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que a apelante trazia consigo mesmo a substância entorpecente com o
escopo de entregá-la à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-la
a terceiros, mormente em se considerando, não só ter sido detida em
local já conhecido pela prática da narcotraficância e confessado aos
policiais, informalmente, a autoria do delito, mas também por terem sido
apreendidas, além de razoável soma em dinheiro, as diversas porções
individuais do estupefaciente, cuja quantidade e forma de
acondicionamento chamam a atenção e afastam a ideia destinação para
uso próprio.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a revelar total
incompatibilidade com os pleitos absolutório e desclassificatório, tudo
está a indicar mesmo a violação, pela apelante, da norma de proibição
insculpida no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, com
exceção das penas e do regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
12
Estes comportam reparos.
A propósito, estabelecidas as reprimendas
básicas nos patamares mínimos, ante a ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, a atenuante da menoridade não poderia ser
considerada, sobretudo por ser inadmissível situar a pena aquém do
mínimo legal, consoante o entendimento hoje cristalizado na Súmula no
231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do
mínimo legal".
Por outro lado, respeitado o entendimento do
ilustre Magistrado a quo, importante frisar que a causa de diminuição da
pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 afigura-
se aplicável na espécie, tendo em vista a menoridade da ré e a presença
dos requisitos exigidos pelo dispositivo para a incidência do benefício, tais
como agente primária, possuidora de bons antecedentes, não dedicada a
atividades criminosas e não integrante de organização criminosa,
elegendo-se, diante da não expressiva quantidade de droga apreendida,
a redução máxima de 2/3 (dois terços).
Como
corolário,
as
penas
restam
definitivamente estabelecidas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão unitária
mínima, de todo proporcionais, adequadas e suficientes à reprovação e
prevenção do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
13
Outrossim, mercê do crime hoje classificado
como comum
vale dizer, não mais equiparado a hediondo
e da
quantidade diminuta do estupefaciente, cabível excepcionalmente a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, sendo eleitas a
prestação de serviços à comunidade pelo período da pena privativa de
liberdade e a prestação pecuniária no valor de um salário mínimo,
destinada à entidade assistencial, que se mostram as mais adequadas,
razoáveis e proporcionais ao caso concreto.
No tocante ao regime prisional, malgrado a
vistosa gravidade concreta do crime, o entendimento hoje imperante de
que o “tráfico privilegiado” não mais se classifica como crime hediondo
(STF-HC no 118.533), associado à primariedade e bons antecedentes da
apelante, revelam-se circunstâncias que autorizam excepcionalmente, na
espécie, optar-se pelo estabelecimento do regime prisional inicial aberto,
de todo suficiente à repreensão do crime e à reprovabilidade da conduta.
De
mais
a
mais,
esse
entendimento
da
Suprema Corte acabou coroado pela Lei no 13.964 (conhecida como Lei
Anticrime), de 24 de dezembro de 2019, ao proclamar, às expressas, que
o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
11.343/06, “não se considera hediondo ou equiparado”!
Fica, pois, reconhecido à ré, se o caso, o direito
de pleitear benefícios no Juízo da Execução Criminal com observância dos
prazos de crime comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
14
Aliás, cumpre corrigir a capitulação da sentença
para fazer constar a condenação com fulcro no artigo 33, parágrafo 4o,
da Lei no
11.343/06.
Em relação ao numerário apreendido, correta a
decretação do perdimento em favor da União, sobretudo porque oriundo
do crime perpetrado pela ré, em consonância com o artigo 63 da Lei no
11.343/06.
De outra banda, revela-se inatendível o pedido
tendente a isentar a acusada do pagamento das custas processuais,
máxime porque, dentro de cinco anos, após a sentença condenatória, ela
poderá, perfeitamente, ser chamada a efetuar o respectivo pagamento,
desde que adquira condições de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio
e familiar.
Essa é a exegese contida no artigo 98,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015, aplicado por analogia
ao presente caso (art. 3o, CPP), in verbis:
“§
3o Vencido
o
beneficiário,
as
obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
15
insuficiência de recursos que justificou a concessão
de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário”.
Outrossim, nesse sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART.
804 DO CPP E ART. 12 DA LEI 1.060/50. PRECEDENTES. 1.
O
réu,
ainda
que
beneficiário
da
assistência
judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento
das custas processuais nos termos do artigo 804 do
Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu
pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de
pobreza, pelo prazo de cinco anos, quanto então a
obrigação estará prescrita, conforma determina o
artigo 12 da Lei no 1.060/50. Precedentes. 2. A
isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase
de execução do julgado, porquanto esta é a fase
adequada para aferir a real situação financeira do
condenado, já que existe a possibilidade de sua
alteração após a data da condenação. 3. Recurso
conhecido e provido”.
Portanto, não será admissível o deferimento da
isenção de custas processuais, que, a propósito, não se confunde com
assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
16
Por
fim,
verifica-se
ser
desnecessário
o
pronunciamento expresso sobre a interpretação/aplicação e ofensa de
dispositivos legais, como requerido pela Defesa, uma vez que
prequestionar não é interpretar texto legal ou examinar julgados, mas
pronunciar-se sobre as questões pertinentes suscitadas, o que foi
devidamente realizado no caso vertente.
A propósito, confira-se julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"(...)
Recurso
Especial

Ausência
de
prequestionamento: 1 Em sede de recurso especial há
necessidade do tema apresentado para discussão no
juízo qualificado ser prequestionado, quer implícita,
quer explicitamente. 2 Sem registro precedente nos
autos da divergência jurisprudencial defendida como
ocorrente, não há condições da matéria ser examinada
em grau de recurso extremo. 3 A atual Carta Magna,
ao prestigiar o duplo grau de jurisdição, mantendo a
tradição do nosso ordenamento jurídico a respeito,
não abre lugar para que se adote qualquer posição
processual que conduza a aceitação de ser suprimida a
instância. Em assim sendo, o prequestionamento para o
recurso especial, de acordo com os padrões aplicados
pela
jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal,
deve
continuar
a
ser
exigido
como
pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
17
impor, também, surpresa a parte contrária em um dos
últimos momentos recursais da ação. 4 Certo é que
não se deve exigir o prequestionamento com muito
rigor,
pois,
em
casos
excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu
rigor (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, in Do
Recurso
Especial
para
o
Superior
Tribunal
de
Justiça), bem como, parece-me constituir exagero do
formalismo a indicação expressa do artigo de lei,
para
aperfeiçoar-se
o
prequestionamento,
e
a
necessidade de oposição de embargos declaratórios,
para tornar explícito o que, de modo implícito, está
contido no acórdão recorrido (Ministro Costa Leite,
in Recurso Especial: admissibilidade e procedimento).
5
-
Recurso
especial
conhecido.
(STJ,
Recurso
Especial n° 294/89-SP, 1a Turma, Relator Ministro
José Delgado)”.
3.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para: (i) corrigir o dispositivo da r. sentença
para constar ter sido Isabele Vitória Alves Pereira condenada por
infração ao artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06; (ii) reduzir as
penas para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa; (iii) substituir a pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-34.2019.8.26.0616 -Voto no 34.183
18
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária; e (iv) alterar o regime inicial para o
aberto. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator